Tribunal: TJMT
Processo: 1008813-11.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008813-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), FABIO DE SOUZA BARROS - CPF: 432.204.791-20 (EMBARGADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão
que desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou impugnação do
E
xecutado
/Embargante
e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de excesso de execução e à possibilidade de correção de cálculos em Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o julgado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

4. A alegação de excesso de execução foi examinada no Acórdão embargado
e o Colegiado
concluiu que o parecer técnico apresentado pelo
Agravante/Embargante
partiu de premissa incompatível com a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

5.
No julgado, a Câmara
não afastou a possibilidade abstrata de correção de erro material em cálculos de Cumprimento de Sentença, mas reconheceu que, no caso concreto, a tese recursal
fundou-se
na tentativa de rediscutir a validade da extensão unilateral dos contratos para 84 parcelas, questão já decidida no título executivo judicial.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
p
elo

Banco Itaú Consignado S.A.
em virtude do Acórdão
de Id. 366116869
que
, em julgamento unânime, desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto.

De acordo com o Embargante, o julgado é omisso no que concerne
ao alegado excesso de execução
.

Aduz
que a matéria
tem
natureza de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem afronta à coisa julgada ou ocorrência de preclusão.

Afirma que
o Embargado
apresentou planilha de cálculo contendo erro manifesto e que os demonstrativos utilizados como base para homologação do débito não observaram os critérios técnicos adequados.

Relata
que apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução,
sob o
fundamento de que os contratos foram pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas e de que inexist
e
m valores a serem restituídos
ao Embargado
, sustentando, inclusive, a existência de saldo credor em
seu favor (do Embargante
)
.

Segue argumentando
que, diante da divergência de valores, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apurou saldo remanescente em favor d
o Embargado
no importe de R$ 41.648,34 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado até fevereiro de 2023, valor posteriormente homologado pelo Ju
iz
singular.

Verbera
que, ao se compensar o valor total da condenação com os depósitos judiciais realizados, h
ouve
excesso de R$ 3.635,21 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) em favor da instituição financeira, quantia que deve

ser

devolvida.

Assenta
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erros materiais nos cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, razão pela qual requer
seja suprida
a alegada omissão, com o reconhecimento do excesso de execução.

Manifestação do Embargado no Id. 369117891, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco
Embargante sustenta
que o Acórdão é omisso quanto
ao alegado excesso de execução
.

Para tanto, aduz que o Colegiado não enfrentou
a tese de existência de erro nos cálculos homologados
e
a possibilidade de revisão de cálculos em Cumprimento de Sentença a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o parecer técnico apresentado demonstra saldo credor em
seu
favor no importe de R$ 3.635,21 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), razão pela qual requer
seja suprida
a alegada omissão, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Inobstante seus argumentos, basta a leitura do Acórdão para constatar que
inexiste o vício apontado
, haja vista que a
controvérsia relativa ao alegado excesso de execução foi expressamente submetida ao exame desta Câmara.

Com efeito, nas razões do Agravo de Instrumento, o
Embargante sustentou, de forma reiterada, que os contratos objeto da demanda
foram
originalmente pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas, razão pela qual inexist
e
m descontos indevidos ou valores a serem restituídos
ao Exequente/Agravado
.

Com base nessa premissa, apresentou parecer técnico unilateral apontando saldo credor em seu favor no valor de R$ 3.635,21 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) e alegou excesso de execução.

Ao julgar o Recurso, a Câmara
enfrentou expressamente a referida tese e concluiu que a premissa adotada pelo Banco
é
incompatível com o título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

Const
a
expressamente do voto condutor
que
“o
Agravante insiste na alegação de que os contratos foram desde o início pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas, premissa a partir da qual sustenta que todos os descontos foram legítimos e que não há indébito a restituir.”

O Colegiado firmou entendimento de que
“e
ssa tese, contudo, é insuscetível de acolhimento nesta sede recursal, por razão que antecede qualquer análise de mérito, trata-se de questão definitivamente resolvida pelo título executivo judicial, cuja coisa julgada material impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.”

E concluiu:

“
Afastada a premissa sobre a qual se assenta todo o cálculo apresentado pelo assistente técnico do Agravante, cai por terra a alegação de excesso de execução.”

Além disso,
está registrado de forma expressa no voto condutor,
que os cálculos da Contadoria Judicial observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, inclusive quanto aos prazos originais das operações, índices de correção monetária e juros moratórios definidos na sentença transitada em julgado.

Portanto, não há omissão
.

O
que o Embargante
pretende
é rediscutir conclusão
explicitamente
enfrentada e rejeitada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo Embargante não altera a conclusão adotada no Acórdão embargado
.

Em momento algum a
Câmara
afirmou se
r
im
poss
ível a
correção de erro material em cálculos de Cumprimento de Sentença. O que se reconheceu foi situação diversa: a tese de excesso de execução apresentada pelo Banco est
á
integralmente fundada em premissa incompatível com a coisa julgada formada na fase de conhecimento, consistente na alegação de validade da extensão unilateral das operações para 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Nessa esteira
, o parecer técnico apresentado pelo Embargante não foi afastado por preclusão, mas porque partiu de premissa jurídica expressamente repelida pelo título executivo judicial.

Com essas considerações, por não existir o vício apontado pelo Embargante,
rejeito
o Recurso Integrativo
.

Não é caso de aplicação de multa, tal qual pleiteada pelo Embargado, pois não se observa caráter meramente protelatório na oposição do Recurso e, de acordo com o STJ,
“a multa em primeiros embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, nos termos do art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil."
(
AREsp
n. 2.877.515/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026).

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026